Tribunal: TJMT
Processo: 1003777-50.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS E OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. TELEFONIA. AUTOR QUE ADQUIRIU COMBO. FALHA NO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET NO LOCAL. PLANO CANCELADO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais.
Propósito recursal para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais e pela alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros, fixando-os a partir do arbitramento.
Ausência de nulidade das provas, uma vez que os documentos juntados são apenas comprovantes do cumprimento da obrigação de fazer.
A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Recorrido que contratou os serviços de internet da Recorrente, porém decorrido determinado lapso temporal o sinal começou a falhar, procedendo com o cancelamento do plano.
Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente (art. 373, II, CPC).
Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Dano moral in re ipsa.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Correção monetária que deve ser fixada a partir de seu arbitramento.
Os juros de mora incidem a partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. Matéria de ordem pública, alteração de ofício.
Recurso conhecido e desprovido, termo inicial da incidência dos juros fixada de ofício, a partir da citação, por ser matéria de ordem pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[YURI ROSSATTO RIBEIRO - CPF: 032.453.481-77 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO LEITE - CPF: 020.305.421-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020